Tribunal: TJBA
Processo: 8001449-47.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001449-47.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAINA DE JESUS VALENTIM

Advogado(s)
:
ALAN ALVES DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB NORTE SUL

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. PARCELAS PAGAS. AUSÊNCIA DE PROVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Insurgente TAINA DE JESUS VALENTIM contra sentença que rejeitou seus embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 30.803,07, decorrente de contrato de crédito pré-aprovado celebrado em 10/06/2022 com o SICOOB NORTE SUL, à taxa de 3,58% ao mês (52,51% a.a.; CET: 61,27% a.a.). A Recorrente alega cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil, abusividade dos juros remuneratórios frente à taxa média de mercado, omissão quanto ao abatimento de parcelas pagas e violação à função social do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado da lide, após preclusão do direito à prova, configura cerceamento de defesa; (ii) se os juros de 3,58% ao mês são abusivos frente à taxa média de mercado do BACEN para crédito pessoal não consignado em junho/2022; (iii) se há parcelas pagas não abatidas no saldo exigido; e (iv) se devem ser mantidas a gratuidade da justiça e a majoração dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa não prospera. Devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, com expressa advertência de que o silêncio implicaria anuência ao julgamento antecipado, a Apelante quedou-se inerte, operando a preclusão do direito probatório, nos termos dos arts. 507 e 355, I, do CPC. A alegação de imprescindibilidade da perícia contábil, suscitada apenas em sede recursal, configura inovação inadmissível.

4. Os juros remuneratórios de 3,58% ao mês (52,51% a.a.) são inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de crédito pessoal não consignado (Série SGS/BACEN nº 20.742), que alcançava aproximadamente 87,95% ao ano no período da contratação. Ausente a discrepância substancial exigida pelo Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS), não há abusividade a ser corrigida. O ônus da prova incumbia à devedora (art. 373, II, CPC), que se limitou a alegações genéricas.

5. A alegação de pagamento de seis parcelas não encontra amparo probatório nos autos. A planilha da credora (id. 94139280) registra a quitação integral de apenas três parcelas e pagamento parcial da quarta, já deduzidos no saldo exigido. A Insurgente não carreou qualquer comprovante de pagamento aos embargos monitórios, tampouco apresentou demonstrativo alternativo exigido pelo art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

6. A gratuidade da justiça deferida à Apelante (pessoa natural desempregada) deve ser mantida, ante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não elidida pela parte contrária (art. 99, § 3º, CPC). Os honorários advocatícios são majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inércia da parte na fase de especificação probatória, após intimação com advertência expressa, opera a preclusão e afasta a nulidade por cerceamento de defesa arguida em grau recursal.

2. Os juros remuneratórios pactuados em contrato bancário não são abusivos quando inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade na data da contratação, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar a discrepância substancial exigida pelo Tema 28/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 421, 422, 478 e 480; CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, 355, I, 373, II, 507, 702, § 8º, 85, §§ 2º e 11, 917, §§ 3º e 4º; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 596/STF; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no REsp 2.012.878/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001449-47.2024.8.05.0082, em que figuram como Apelante
TAINA DE JESUS VALENTIM
e como Apelado
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB NORTE SUL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03